Tribunal: TJDFT
Processo: 0744639-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE IMEDIATA BAIXA NO GRAVAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Quanto ao pedido de imediata baixa no gravame que incide sobre o bem, trata-se de questão que enseja maior instrução probatória, o que deverá ser realizado no momento e na instância processual apropriada. Ademais, a baixa do gravame representa um risco de irreversibilidade da medida, especialmente diante da possibilidade de o veículo ser vendido a terceiros de boa-fé.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.